Tribunal: TCU
Processo: 024.084/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em decorrência de sobrepreço e de superfaturamento em contrato que tinha por objeto a prestação de serviços de adequação e restauração do estande de tiro de 300 metros do Centro Nacional de Tiro Esportivo, em Deodoro, Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial tomada de contas especial convertida a partir de processo de fiscalização pelo Acórdão 2291/2014-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por José Carlos Pereira de Moraes, Renato Câmara Quagliato, Antônio Carlos Alves Correia, Francisco William Azevedo da Costa, Eduardo Ruffo Monteiro Nunes, Paulo Roberto Dias Morales e José Alencar de Ávila; 9.2. excluir José Carlos Pereira de Moraes, Renato Câmara Quagliato, Antônio Carlos Alves Correia, Francisco William Azevedo da Costa, Eduardo Ruffo Monteiro Nunes e Paulo Roberto Dias Morales da presente tomada de contas especial; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de José Alencar de Ávila e dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas da empresa Nilson Sebastião Nogueira Fabrício, nova denominação da AGN Fabrício Engenharia e Construção, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.404,97 12/03/2010 13.307,31 17/05/2010 4.078,60 30/06/2010 19.136,74 01/07/2010 38.464,33 19/08/2010 11.832,72 06/09/2010 9.863,41 16/09/2010 16.410,19 20/09/2010 21.100,97 01/10/2010 20.775,87 05/10/2010 17.468,66 29/10/2010 29.351,50 08/11/2010 10.837,17 10/12/2010 9.5. aplicar à empresa Nilson Sebastião Nogueira Fabrício a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, para ciência.